Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-68.2019.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-68.2019.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ZILLI - CPF: 417.936.929-04 (AGRAVADO), LUIZ HERVAL CASAGRANDE - CPF: 477.671.549-04 (ADVOGADO), TIAGO DA ROSA TEIXEIRA - CPF: 041.586.319-80 (ADVOGADO), PAMELA CARVALHO CESCONETTO - CPF: 054.385.729-84 (AGRAVADO), VALIRICA CESCONETTO - CPF: 455.451.549-49 (AGRAVADO), VALDELIR CESCONETTO - CPF: 520.921.009-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO CARACTERIZADA - INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PREPARO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A questão referente ao parcelamento do preparo recursal já foi decidida, sem que a parte tenha apresentado recurso, de maneira que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão.

2. Diante disso, verifica-se que o Recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
RODRIGO CALETTI DEON,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal (ID 182683198).

Para tanto, o ora agravante aduz, em suma, que

a sua situação financeira é muito grave, estando ele sem liquidez, sem renda em razão da perda de sua Lavoura e dívidas que se acumularam, pesando ainda contra si, restrições ao acesso ao crédito, conforme comprovou com a juntada do extrato de consulta de pendências financeiras.

Defende que, o Superior Tribunal de Justiça permite o parcelamento das custas processuais – daí incluído o preparo recursal –, em até seis vezes (ID 184362168).

Embora intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 184362168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ora agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o parcelamento do preparo recursal (ID 182683198).

Ocorre que, tal decisão foi proferida em
19/09/2023
, sem que o ora agravante tenha interposto qualquer recurso, transitando ela em julgado em
28/09/2023
.

Ato contínuo a Secretaria certificou nos autos, em 28/09/2023, que o ora agravante deixou de recolher o preparo recursal (ID 184080689), razão pela qual adveio a decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a deserção (ID

184083727).

Contudo, o agravante interpôs este Recurso somente em
02/10/2023
, conforme se infere da data inserta no protocolo, quando a matéria já se encontrava acobertada pela preclusão, de maneira que incabível analisar questão já decidida.

A propósito:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

[...].

Art. 507. É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Apenas para registro, seguem precedentes deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO DESERTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. MATÉRIA SOBRE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1-
A questão afeta ao parcelamento já foi decidida, tendo se decorrido o prazo sem recurso da parte
,
depois de julgados embargos de declaração. 2-
Após, sobreveio a deserção, pois decorreu-se o prazo sem o devido pagamento do preparo, sendo a matéria do parcelamento ressuscitada em novos embargos e, agora, no agravo interno, não podendo ser analisada, pois ocorrida a preclusão.

(N.U 1001877-41.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 13/08/2023).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO TEMPORAL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão
.
(N.U 1015295-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Diante disso, verifica-se que o Recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento,
e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Diante disso, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e 1.003, §5º do CPC.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023